Tribunal: STF
Processo: HC 151477
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Prisão preventiva. Pressupostos ocorrentes. 4. Alegação da parte agravante no sentido de que a prisão cautelar teria sido decretada apenas com base na elevada quantidade da droga apreendida que se rejeita. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.